Tribunal: TCU
Processo: 018.234/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9383/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.234/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Simoes Gomes (XXX.535.197-XX); Fabia Cristina de Oliveira da Silva (XXX.876.947-XX); Jilvan Carvalho dos Santos (XXX.334.177-XX); Jose Roberto Goncalves de Lima (XXX.588.357-XX); Luiz Fernando Fagundes Filho (XXX.980.966-XX); Marcos Romero Galdino Batista (XXX.503.356-XX); Mirian de Freitas Pereira (XXX.818.467-XX); Rosiane Borges de Almeida (XXX.760.957-XX); Sandra Soares e Soares (XXX.734.737-XX); Witalo Natalio Ferreira dos Santos (XXX.934.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.